Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação dos agravados, por serem desconhecidos no local indicado pelo recorrente. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA